Tribunal: STJ
Processo: 0066371-63.2018.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129288 - SP
(2025/0487102-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CAIO LAUDENSACK NOGUEIRA
ADVOGADO
: LUCIANO SANTOS SILVA - SP154033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 182
DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em ra
zão da incidência das Súmulas n.
deficiência de cotejo
283/STF,
analítico, impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas
oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário,
e Súmula 13/STJ, Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
3. Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou
especificamente os impeditivos de deficiência de cotejo analítico,
impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos
de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário,
e
Súmula 13/STJ,
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b7d1687a-8650-4f5f-92bf-e2e47a12cb25

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b7d1687a-8650-4f5f-92bf-e2e47a12cb25

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129288 - SP
(2025/0487102-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CAIO LAUDENSACK NOGUEIRA
ADVOGADO
: LUCIANO SANTOS SILVA - SP154033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 182
DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em ra
zão da incidência das Súmulas n.
deficiência de cotejo
283/STF,
analítico, impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas
oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário,
e Súmula 13/STJ, Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
3. Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou
especificamente os impeditivos de deficiência de cotejo analítico,
impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos
de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário,
e
Súmula 13/STJ,
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI (RELATOR):
Documento eletrônico VDA55902703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:24
Código de Controle do Documento: bba845ff-6b9d-4956-b00c-1fcf5cc34da6

agrava da decisão da Presidência
CAIO LAUDENSACK NOGUEIRA
desta Corte que não conheceu do seu Agravo em Recurso Especial com
fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
A parte, no regimental, afirma que foram preenchidos todos os requisitos
para o conhecimento do recurso e reitera os argumentos expostos no recurso
especial.
Busca o conhecimento e o provimento do recurso.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI (RELATOR):
A despeito dos argumentos externados pelo insurgente, entendo que não
lhe assiste razão.
A decisão ora impugnada não conheceu do agravo em recurso especial
com base nos seguintes motivos:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 283/STF,
deficiência de cotejo analítico, impossibilidade de alegação de
divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado
de segurança ou recurso ordinário, Súmula 13/STJ, Súmula 7/STJ
e

Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente:
deficiência
de
cotejo
analítico,
impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas
oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso
ordinário,
e

Súmula 13/STJ, Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo
em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
Documento eletrônico VDA55902703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:24
Código de Controle do Documento: bba845ff-6b9d-4956-b00c-1fcf5cc34da6

capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
(fls. 701-702, grifei).
Súmula n. 182/STJ

Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial em razão da incidência das Súmulas n.
deficiência de cotejo
283/STF,
analítico, impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de
habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário, e Súmula 13/STJ,
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou
especificamente os impeditivos de deficiência de cotejo analítico, impossibilidade
de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado
de segurança ou recurso ordinário,
e
Súmula 13/STJ,
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ.
Entendo, portanto, irretocável a decisão ora contestada, ao não conhecer
do agravo que deixou de impugnar o referido impedimento de admissibilidade
recursal.
Saliento que incide na hipótese o enunciado sumular n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
No caso em exame, consoante anteriormente destacado, a defesa não se
desincumbiu do ônus de expor os motivos de fato e de direito pelos quais entende
incorreta a decisão de inadmissibilidade, situação que atrai, à espécie, a Súmula n.
: "É inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de
182 do STJ
art. 1.021,
atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:24
Código de Controle do Documento: bba845ff-6b9d-4956-b00c-1fcf5cc34da6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0487102-1
AREsp 3.129.288 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003176120228260540 00663716320188260050 13562021 3176120228260540
317612022826054013562021 663716320188260050
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAIO LAUDENSACK NOGUEIRA
ADVOGADO
: LUCIANO SANTOS SILVA - SP154033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CAIO LAUDENSACK NOGUEIRA
ADVOGADO
: LUCIANO SANTOS SILVA - SP154033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485704584164083@
2025/0487102-1 - AREsp 3129288 Petição : 2026/0008584-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:54
Código de Controle do Documento: 5815FBB3-B356-429E-8563-6A823CCA5655